Tribunal: STF
Processo: Rcl 63513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento dos processos vinculados ao Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Fundamentos não informados. Não provimento.



    1. Tendo em vista a moldura fática e o atual estágio do processo no qual foi proferida a decisão reclamada, não é possível extrair violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, por ausência de aderência estrita. 



    2. A jurisprudência da Suprema Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, entre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.